Tribunal: STJ
Processo: 0010499-15.2016.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2097008 - DF(2023/0291358-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MOHAMAD KHODR ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
OUTRO NOME
: MOHAMAD KHODR E CIA LTDA (MHK)
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF07383
CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - DF039000
EDUARDO PISANI CIDADE - DF046138
FELIPE ALVARENGA NEVES - DF059055
ADEMIR COELHO ARAUJO - DF18463
EMBARGADO
: VIVIANE MEIRA JACOME
EMBARGADO
: THIAGO ALMEIDA SILVA
EMBARGADO
: JERUSA WASCHBURGER
EMBARGADO
: CLAYSON AUGUSTO MARQUES FERNANDES
EMBARGADO
: ELLEN DORNELAS DOS SANTOS
EMBARGADO
: IGOR CORDEIRO DE RESENDE
EMBARGADO
: ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: LEONARDO DE OLIVEIRA NEIVA
EMBARGADO
: ANA CLAUDIA RIBEIRO SOUSA
EMBARGADO
: STENIO SANTOS SOUSA
EMBARGADO
: GUSTAVO AUGUSTO SANTOS FERNANDES
EMBARGADO
: JULIANA BORGES PIRES
EMBARGADO
: ANA CAROLINA BORGES PIRES
EMBARGADO
: LUIZ CLOVIS ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: GABRIELA MOREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: HELEN RAMALHO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: WILLIAN GONCALVES DE FREITAS
EMBARGADO
: LUCIANA VEIGA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: DANIELA VEIGA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LAURA PIMENTEL DO CARMO - DF039230
EMBARGADO
: DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA
EMBARGADO
: PORTO BSB ENGENHARIA LTDA.
OUTRO NOME
: PORTO BSB ENGENHARIA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF23604
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF088103
PAULA VILELA KLADI - DF041074
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DANO MORAL. INTERDIÇÃO DE ACESSO À GARAGEM. OMISSÃO E ERRO DE
PREMISSA
FÁTICA.
REVALORAÇÃO
DE
FATOS
INCONTROVERSOS.
INAPLICABILIDADE DA
. MERO ABORRECIMENTO. AFASTAMENTO
SÚMULA 7/STJ
DA CONDENAÇÃO.
1. A revisão da qualificação jurídica de fatos incontroversos não implica reexame de
provas e afasta a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56888328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d566108-aad7-42c9-9be1-01b34d80f3bf

2. O mero inadimplemento contratual ou transtornos do cotidiano não configuram dano
moral sem ofensa a direitos da personalidade ou abalo psíquico relevante.
Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
12/05/2026
18/05/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d566108-aad7-42c9-9be1-01b34d80f3bf

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2097008 - DF(2023/0291358-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MOHAMAD KHODR ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
OUTRO NOME
: MOHAMAD KHODR E CIA LTDA (MHK)
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - DF039000
EDUARDO PISANI CIDADE - DF046138
FELIPE ALVARENGA NEVES - DF059055
EMBARGADO
: VIVIANE MEIRA JACOME
EMBARGADO
: THIAGO ALMEIDA SILVA
EMBARGADO
: JERUSA WASCHBURGER
EMBARGADO
: CLAYSON AUGUSTO MARQUES FERNANDES
EMBARGADO
: ELLEN DORNELAS DOS SANTOS
EMBARGADO
: IGOR CORDEIRO DE RESENDE
EMBARGADO
: ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: LEONARDO DE OLIVEIRA NEIVA
EMBARGADO
: ANA CLAUDIA RIBEIRO SOUSA
EMBARGADO
: STENIO SANTOS SOUSA
EMBARGADO
: GUSTAVO AUGUSTO SANTOS FERNANDES
EMBARGADO
: JULIANA BORGES PIRES
EMBARGADO
: ANA CAROLINA BORGES PIRES
EMBARGADO
: LUIZ CLOVIS ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: GABRIELA MOREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: HELEN RAMALHO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: WILLIAN GONCALVES DE FREITAS
EMBARGADO
: LUCIANA VEIGA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: DANIELA VEIGA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LAURA PIMENTEL DO CARMO - DF039230
EMBARGADO
: DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA
EMBARGADO
: PORTO BSB ENGENHARIA LTDA.
OUTRO NOME
: PORTO BSB ENGENHARIA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF088103
PAULA VILELA KLADI - DF041074
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DANO MORAL. INTERDIÇÃO DE ACESSO À GARAGEM. OMISSÃO E ERRO DE
PREMISSA
FÁTICA.
REVALORAÇÃO
DE
FATOS
INCONTROVERSOS.
INAPLICABILIDADE DA
. MERO ABORRECIMENTO. AFASTAMENTO
SÚMULA 7/STJ
DA CONDENAÇÃO.
1. A revisão da qualificação jurídica de fatos incontroversos não implica reexame de
provas e afasta a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56570499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:05
Código de Controle do Documento: adbb6c87-3970-4d12-8a6d-024d78c45556

2. O mero inadimplemento contratual ou transtornos do cotidiano não configuram dano
moral sem ofensa a direitos da personalidade ou abalo psíquico relevante.
Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MOHAMAD KHODR E
CIA LTDA (MHK) contra acórdão assim ementado (fls. 3.314-3.315):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INTERDIÇÃO DE ACESSO À GARAGEM PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALHA NA OBTENÇÃO DE LICENÇAS PRÉVIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERMUTANTE DO TERRENO. QUALIDADE
DE INCORPORADORA E FORNECEDORA AFERIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. O acórdão recorrido, com base na análise do conjunto fático-probatório,
notadamente da Convenção de Condomínio e dos contratos de compra e venda,
concluiu que a recorrente atuou como incorporadora e vendedora, integrando a
cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelos danos
causados aos adquirentes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A
revisão dessa conclusão, para afastar a qualidade de incorporadora da recorrente,
demandaria o reexame de matéria fático- probatória e a interpretação de cláusulas
contratuais, providência vedada em recurso especial, a teor das Súmulas 5 e
7/STJ.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, reconheceu a ocorrência
de ato ilícito por parte das rés, consistente na omissão em obter a prévia anuência
do órgão de trânsito competente para a construção do acesso ao empreendimento,
em descumprimento a exigências legais preexistentes, o que culminou em sua
posterior interdição. A alegação de que as licenças obtidas eram suficientes à
época e de que a interdição decorreu de mudança de entendimento da
Administração Pública foi afastada com base nas provas dos autos, de modo que
infirmar tal entendimento encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
3. As instâncias ordinárias, ao analisarem as circunstâncias do caso concreto –
notadamente, a interdição do acesso principal ao condomínio por um período
superior a três anos, obrigando os moradores a utilizarem uma via secundária –,
entenderam que a situação ultrapassou o mero dissabor do cotidiano,
configurando dano moral indenizável. A revisão da existência do dano moral e do
valor arbitrado a título de indenização, fixado em patamar tido por razoável e
proporcional, também é vedada em sede de recurso especial, por força da
, salvo em hipóteses de valor exorbitante ou irrisório, o que não
Súmula n. 7/STJ
se verifica no caso.
4. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ sobre as questões centrais do recurso
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial suscitado, uma vez que impede a
verificação da similitude fática entre os arestos confrontados.
5. Recurso especial a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
sustenta omissão e erro de premissa fática quanto: à não incidência da Súmula 7/STJ
para a análise do dano moral, por se tratar de revaloração de premissas fáticas já
Documento eletrônico VDA56570499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:05
Código de Controle do Documento: adbb6c87-3970-4d12-8a6d-024d78c45556

postas no acórdão estadual; à necessidade de coerência com julgados anteriores
sobre o mesmo empreendimento (AgInt no
;
;
REsp 1.862.380/DF REsp 1.883.736/DF
), nos quais se afastou o dano moral (fls. 3.331-3.333).
AREsp 2.470.085/DF
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 3.338-3.339 na qual a parte
embargada alega que o acórdão enfrentou todos os pontos necessários, reconheceu a
ilicitude por descumprimento de exigências legais e aplicou as Súmulas
e
5/STJ
7/STJ,
sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos.
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, a Embargante aponta a existência de omissão e erro de
premissa fática no voto condutor que negou provimento ao Recurso Especial,
argumentando que a análise da ocorrência ou não do dano moral decorreria de
revaloração de premissas e fatos não controvertidos, tornando inaplicável a Súmula 7
desta Corte.
No que se refere à configuração do dano moral, o acórdão embargado havia
decidido que (fl. 3.327):

Por fim, quanto à configuração e ao valor dos danos morais, o Tribunal de Justiça,
com base nos fatos da causa, entendeu que a interdição do portão principal por
mais de três anos, em um empreendimento de grande porte, com mais de
oitocentas vagas de garagem, e a necessidade de utilização de um único acesso
em via considerada insegura, ultrapassaram o mero dissabor, configurando dano
moral indenizável. A análise do valor arbitrado, de R$ 200,00 (duzentos reais) por
mês de interdição, foi feita sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando as peculiaridades do caso. A revisão do montante fixado a título de
danos morais, em regra, também encontra óbice na
, admitindo-se a
Súmula 7/STJ
intervenção desta Corte , apenas em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, o
que não se verifica na hipótese.

Ocorre que, no caso concreto, necessário retificar a decisão recorrida.
Isso porque a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o
mero inadimplemento contratual ou o transtorno decorrente de situações cotidianas
não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se para tanto a ocorrência de
abalo psíquico ou ofensa a direitos da personalidade que extrapolem o mero dissabor.
Embora o fechamento temporário de um dos acessos à garagem do empreendimento
possa ter gerado inconvenientes e contratempos aos moradores, como bem
demonstrado pelo Tribunal de origem, a caracterização de tal evento como apto a
ensejar dano moral, em algumas situações, exige uma análise criteriosa da real
extensão do sofrimento e da excepcionalidade do prejuízo imaterial.
Nesse contexto, esta Corte Superior, em casos que versam sobre situações
análogas ou mesmo idênticas, envolvendo os mesmos empreendimento e
controvérsia, tem se posicionado no sentido de que os aborrecimentos e transtornos,
ainda que indesejáveis e prolongados, podem ser enquadrados na esfera do mero
Documento eletrônico VDA56570499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:05
Código de Controle do Documento: adbb6c87-3970-4d12-8a6d-024d78c45556

dissabor ou de prejuízos de ordem patrimonial, não atingindo a dignidade ou a
integridade psicológica dos indivíduos a ponto de justificar a reparação por danos
morais. A mera falha na regularização ou a interdição temporária de um acesso, ainda
que perdure por considerável tempo, deve ser sopesada em face dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza da infração e de seus efeitos
práticos na vida dos consumidores, que, conquanto reais, nem sempre se configuram
como lesão a direito de personalidade passível de indenização por dano moral,
especialmente quando não demonstrado abalo significativo e duradouro à esfera
psíquica ou à paz de espírito dos adquirentes do imóvel.
Ademais, a revisão da qualificação jurídica dos fatos atinentes à existência
ou não de dano moral, para concluir que os inconvenientes vivenciados pelos
moradores não transcendem o mero aborrecimento, não implica o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, mas sim a revaloração da subsunção dos fatos
incontroversos à norma jurídica, o que é cabível em sede de recurso especial. Assim,
considerando as peculiaridades do caso e o entendimento consolidado em hipóteses
similares por esta Corte, não se vislumbra a configuração de dano moral indenizável,
devendo a condenação ser afastada.
A saber:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PRECEDENTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA.
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 98/STJ
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.
2. As penas aplicadas no julgamento dos embargos de declaração devem
ser afastadas em razão da orientação firmada no STJ de que "embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório" (Súmula 98).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.862.380/DF
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
7/12/2020,
11/12/2020.

No mesmo sentido: AREsp n. 2.470.085, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
de
e AgInt no REsp n. 1.883.736, Ministro Moura Ribeiro, DJe de
19/02/2024
03/08/2022.
Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para dar parcial
provimento ao recurso especial interposto por MOHAMAD KHODR & CIA LTDA,
reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios exclusivamente no que tange à condenação por danos morais, os quais
restam afastados.
Ficam mantidas as demais disposições do acórdão recorrido
Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com as custas
processuais.
Documento eletrônico VDA56570499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:05
Código de Controle do Documento: adbb6c87-3970-4d12-8a6d-024d78c45556

Com relação aos honorários de sucumbência, condeno a parte autora ao
pagamento de honorários fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido pela parte ré, a qual, por sua vez, condeno ao
pagamento dos honorários arbitrados no percentual de 10% (dez por cento sobre o
valor da condenação, reconhecendo suspensas as exigibilidades em caso de
assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:05
Código de Controle do Documento: adbb6c87-3970-4d12-8a6d-024d78c45556

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.097.008 / DF
Número Registro: 2023/0291358-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104991520168070001 104991520168070001 20160110417628
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOHAMAD KHODR ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
OUTRO NOME : MOHAMAD KHODR E CIA LTDA (MHK)
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF07383
CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - DF039000
EDUARDO PISANI CIDADE - DF046138
FELIPE ALVARENGA NEVES - DF059055
ADEMIR COELHO ARAUJO - DF18463
RECORRIDO
: VIVIANE MEIRA JACOME
RECORRIDO
: THIAGO ALMEIDA SILVA
RECORRIDO
: JERUSA WASCHBURGER
RECORRIDO
: CLAYSON AUGUSTO MARQUES FERNANDES
RECORRIDO
: ELLEN DORNELAS DOS SANTOS
RECORRIDO
: IGOR CORDEIRO DE RESENDE
RECORRIDO
: ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: LEONARDO DE OLIVEIRA NEIVA
RECORRIDO
: ANA CLAUDIA RIBEIRO SOUSA
RECORRIDO
: STENIO SANTOS SOUSA
RECORRIDO
: GUSTAVO AUGUSTO SANTOS FERNANDES
Documento eletrônico VDA56867631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:42
Código de Controle do Documento: cca3d495-0f32-4234-8509-ff7ca21c6ae2

RECORRIDO
: JULIANA BORGES PIRES
RECORRIDO
: ANA CAROLINA BORGES PIRES
RECORRIDO
: LUIZ CLOVIS ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: GABRIELA MOREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: HELEN RAMALHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: WILLIAN GONCALVES DE FREITAS
RECORRIDO
: LUCIANA VEIGA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: DANIELA VEIGA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LAURA PIMENTEL DO CARMO - DF039230
RECORRIDO
: DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA
RECORRIDO
: PORTO BSB ENGENHARIA LTDA.
OUTRO NOME : PORTO BSB ENGENHARIA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF23604
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF088103
PAULA VILELA KLADI - DF041074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MOHAMAD KHODR ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
OUTRO NOME : MOHAMAD KHODR E CIA LTDA (MHK)
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF07383
CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - DF039000
EDUARDO PISANI CIDADE - DF046138
FELIPE ALVARENGA NEVES - DF059055
ADEMIR COELHO ARAUJO - DF18463
EMBARGADO : VIVIANE MEIRA JACOME
EMBARGADO : THIAGO ALMEIDA SILVA
EMBARGADO : JERUSA WASCHBURGER
EMBARGADO : CLAYSON AUGUSTO MARQUES FERNANDES
EMBARGADO : ELLEN DORNELAS DOS SANTOS
EMBARGADO : IGOR CORDEIRO DE RESENDE
EMBARGADO : ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGADO : LEONARDO DE OLIVEIRA NEIVA
EMBARGADO : ANA CLAUDIA RIBEIRO SOUSA
EMBARGADO : STENIO SANTOS SOUSA
EMBARGADO : GUSTAVO AUGUSTO SANTOS FERNANDES
Documento eletrônico VDA56867631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:42
Código de Controle do Documento: cca3d495-0f32-4234-8509-ff7ca21c6ae2

EMBARGADO : JULIANA BORGES PIRES
EMBARGADO : ANA CAROLINA BORGES PIRES
EMBARGADO : LUIZ CLOVIS ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGADO : GABRIELA MOREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : HELEN RAMALHO DE OLIVEIRA
EMBARGADO : WILLIAN GONCALVES DE FREITAS
EMBARGADO : LUCIANA VEIGA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : DANIELA VEIGA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LAURA PIMENTEL DO CARMO - DF039230
EMBARGADO : DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA
EMBARGADO : PORTO BSB ENGENHARIA LTDA.
OUTRO NOME : PORTO BSB ENGENHARIA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF23604
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF088103
PAULA VILELA KLADI - DF041074
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
12/05/2026
18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:42
Código de Controle do Documento: cca3d495-0f32-4234-8509-ff7ca21c6ae2